Tribunal: TJMT
Processo: 1051126-29.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051126-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (APELADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado que os descontos em folha de pagamento comprometem percentual superior a 50% dos rendimentos líquidos do consumidor, revela-se adequada a limitação judicial dos descontos a 30%, como forma de resguardar o mínimo existencial e evitar a expropriação da totalidade da remuneração do devedor hipervulnerável.

A aplicação da Lei nº 14.181/2021 e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia justifica a intervenção judicial, mesmo diante de contratos válidos e formalmente regulares.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1051126-29.2024.8.11.0041

APELANTES:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO SAFRA S/A

APELADO:

WELLYSON RODRIGUES COUTINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e pelo
BANCO SAFRA S/A
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), a
juizada por
WELLYSON RODRIGUES COUTINHO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para limitar os descontos mensais ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, bem como para determinar a suspensão da concessão de novos empréstimos até a quitação dos contratos discutidos nos autos.

Inconformada a
Caixa Econômica Federal
sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por inobservância do procedimento especial previsto na Lei nº. 14.181/2021 e por ausência de fundamentação.

Alega, ainda, a incompetência da Justiça Estadual diante da presença de ente federal no polo passivo, e, no mérito, defende a inadequação da via eleita por ausência de plano de pagamento e outros requisitos legais, pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a improcedência da demanda (Id. 282714940).

Por sua vez, o
Banco Safra S/A
, também em preliminar, aponta a inaplicabilidade da Lei nº. 14.181/2021 aos contratos regidos por legislação específica (Lei nº. 10.820/03).

Aduz a regularidade dos descontos efetuados dentro da margem legal e a ausência de responsabilidade pela extrapolação decorrente de outros contratos.

Pugnou, igualmente, pela extinção do feito sem resolução do mérito ou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial (Id. 282714945)

Contrarrazões ofertadas no Id. 287906865, onde o apelado sustenta a regularidade da tramitação do feito, a presença dos requisitos legais, inclusive a juntada de plano de pagamento e a realização de audiência conciliatória. Ressaltou o grave comprometimento de sua renda e a imprescindibilidade da preservação do mínimo existencial, defendendo a manutenção integral da sentença e o desprovimento dos recursos.

Preparo recolhido nos Ids. 282714941 e 282714947

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cuida-se de apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que, acolhendo parcialmente o pedido formulado em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº. 14.181/2021, limitou os descontos mensais referentes a empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, determinando, ainda, a suspensão da concessão de novos empréstimos até a quitação dos contratos discutidos nos autos.

As preliminares suscitadas de incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto na Lei nº. 14.181/2021, foram adequadamente rechaçadas pela magistrada de origem, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, a fim de evitar desnecessária tautologia. Ressalta-se, contudo, que a alegação de, por envolver ente federal no polo passivo, não se sustenta, porquanto a presente demanda versa sobre pretensão de natureza estritamente consumerista, sem caráter concursal ou de interesse institucional da União ou de suas autarquias.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NATUREZA CONCURSAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DIVERSAS LOJAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ.
É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013863-57.2022.8.11.0000, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

Quanto ao ponto, também não prosperam as insurgências recursais.

A Lei nº. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu artigo 54-A, §1º, como “
a

impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
” (sic).

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor, ora apelado, servidor público estadual, percebe renda líquida de aproximadamente R$6.438,17 (seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), sendo que os descontos em folha de pagamento alcançam o montante de R$3.587,94 (três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), comprometendo percentual superior a 55% (cinquenta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, em flagrante violação ao mínimo existencial assegurado constitucionalmente (art. 1º, III, da CF/88).

A limitação de descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, mesmo diante da possibilidade legal de comprometimento maior da renda, encontra fundamento não apenas na Lei nº. 14.181/2021, mas, sobretudo, nos princípios da dignidade da pessoa humana, da preservação do salário e do mínimo existencial.

Não se trata, na hipótese, de revisão contratual genérica ou de negativa de validade das avenças firmadas, mas de mera limitação judicial da soma dos descontos mensais para viabilizar a subsistência do consumidor hipervulnerável, diante do superendividamento comprovado nos autos. A medida é proporcional, razoável e em estrita observância ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se, ainda, que em situações análogas os Tribunais pátrios, bem como este Sodalício têm reconhecido a possibilidade de intervenção judicial para limitar os descontos decorrentes de contratos consignados, especialmente quando comprovado o comprometimento excessivo da renda do consumidor, em evidente violação ao mínimo existencial.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30%. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação contra sentença parcialmente procedente que limitou os descontos mensais em folha de pagamento da autora a 30%. A autora pretende homologação judicial de plano de pagamento. Instituições financeiras alegam a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 a contratos de crédito consignado e ausência de comprovação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.181/2021 se aplica a dívidas oriundas de crédito consignado; (ii) determinar se é válida a limitação de descontos mensais para preservar o mínimo existencial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2º, CDC).

4. O Decreto nº 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural.

5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1. É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 6º, XII, 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; CPC, art. 489, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 50145657220228210026, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14.04.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 50375340920258217000, Rel. Des. Andre Guidi Colossi, j. 10.04.2025.”
(N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

“Apelações cíveis.
Ação de repactuação de dívidas. Código de Defesa do Consumidor. Lei n. 14.181/21. Superendividamento. Limitação de desconto. Servidor público. Compromissos abrangidos pela norma. Preservação do mínimo existencial. Dignidade humana.
Expedição de ofício ao órgão pagador. Impossibilidade. Cobrança a cargo da Instituição Financeira. Recursos não providos. A Lei n. 14.181/21 aperfeiçoa a disciplina do crédito ao consumidor e estabelece a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservando o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Comprovado que o saldo remanescente é insuficiente para subsistência digna do homem médio e de sua família, revela-se necessária a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos mensais da parte-autora. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001377-59.2023.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 17/07/2024.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70013775920238220011, Relator.: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 17/07/2024)

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais da parte autora.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025